Tribunal: TJDFT
Processo: 0726650-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0726650-71.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: ESPÓLIO DE WAYNE DO CARMO FARIA EMBARGADO: BANCO SISTEMA S.A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE WAYNE CARMO FARIA contra decisão desta Presidência que indeferiu o requerimento de nulidade da intimação para contrarrazões ao agravo em recurso especial. Alega que a decisão vergastada padece de omissão, visto que há pedido de publicação em nome do advogado Luís Gustavo Freitas da Silva, OAB/DF 23.371, no ID no 48619424. Aduz, ainda, que não cabe a este juízo inferir a ausência de prejuízo com fundamento em intimações prévias. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso sob análise, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios. Conforme fundamentação expendida na decisão objurgada, na peça processual de ID no 48619424 – pág. 12, constou o pedido para que as publicações também fossem realizadas em nome do advogado Luís Gustavo Freitas das Silva, OAB/DF 23.371, e não que fossem realizadas exclusivamente em nome deste causídico. Assim, não há que se falar em nulidade da intimação realizada em nome de outro advogado igualmente habilitado nos autos para receber intimações, quando ausente pedido de intimação exclusiva. Ademais, foi indicado na decisão que em outra oportunidade, especificamente na intimação para contrarrazões ao recurso especial, a publicação foi realizada da mesma forma, tendo sido apresentada tempestivamente a peça processual, sem que igual vício tenha sido apontado, o que evidencia a ausência de prejuízo nas intimações realizadas em nome de outro causídico. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, repudia a denominada nulidade de algibeira, conduta de alegar eventual nulidade em momento posterior que lhe parece mais conveniente, em aplicação do princípio da boa-fé objetiva (artigo 5o do CPC). Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida. Logo, constata-se que não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Cumpra-se o despacho de ID no 61558425, remetendo-se o agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007